Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-45.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000104-45.2020.8.11.9005.
Impetrante: ARIES TRANSPORTES LTDA - ME.
Autoridade Coatora Dr. José Mauro Nagib Jorge, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Diamantino.
Data do Julgamento: 25/08/2020.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA.
1- Ausente a comprovação nos autos principais e nos autos da ação mandamental da condição de hipossuficiência financeira da impetrante, imperiosa a denegação da segurança que visa a concessão da gratuidade de justiça.
2- Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000104-45.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), TATIANA TABORDA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 043.317.901-50 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA -
SEGURANÇA DENEGADA.

1-

Ausente a comprovação nos autos principais e nos autos da ação mandamental da condição de hipossuficiência financeira da impetrante, imperiosa a denegação da segurança que visa a concessão da gratuidade de justiça.

2-

Segurança denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020